Tribunal: TJMT
Processo: 1024901-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024901-95.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Citação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL MACEDO ROQUE - CPF: 048.803.929-01 (ADVOGADO), SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A - CNPJ: 31.820.625/0001-23 (AGRAVANTE), GASPAR IMOBILIARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 01.266.691/0001-32 (AGRAVADO), JOAO PEDRO DA SILVA - CPF: 030.394.399-87 (AGRAVADO), DELICIOUS FISH AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - CNPJ: 70.494.828/0001-29 (AGRAVADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. NULIDADE DA CITAÇÃO ELETRÔNICA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante e manteve a decisão que declarou a nulidade da citação eletrônica. A embargante alega omissão quanto à validade da citação realizada por aplicativo de mensagens, defendendo que houve confirmação de recebimento pelo destinatário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à validade da citação eletrônica realizada por aplicativo de mensagens, sem o cumprimento rigoroso dos requisitos formais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O julgador não está obrigado a responder individualmente a todas as alegações das partes, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

A ausência de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração
não providos
.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes quando a decisão está suficientemente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022. Resolução no 354/2020 do CNJ. Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2.030.887/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi. STJ,
AgRg
no REsp 1181273/PB.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade
,
negou provimento ao
Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante
.

Ela alega omissão em razão de o
acórdão não ter se manifestado sobre diversas alegações por ela formuladas, tais como o fato de que “
em que
pese JOÃO PEDRO DA SILVA, não tenha confirmado por escrito o recebimento das citações, cumpre ressaltar que conforme o próprio Oficial de Justiça certificou (ID n.o 106893851) o próprio aplicativo confirmou a visualização” (...) Foi certificado pelo Sr. Oficial de Justiça que a citação da empresa GASPAR IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA, foi realizada na pessoa de JOÃO PEDRO DA SILVA
(...)
Não há que se falar na nulidade da citação realizada, eis que conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça a citação é válida quando contém os seguintes elementos (i) número de telefone, (
ii
) confirmação escrita e (
iii
) foto individual, que restou demonstrado no presente caso ocorreu

(sic id 264183779).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não tê
m, em regra, caráter substitutivo ou modificativ
o, e sim
aclaratório
ou integrativo.

A embargante sustenta que o acórdão não teria se manifestado sobre a validação da citação eletrônica, mesmo sem observância rigorosa dos requisitos formais
.

Ocorre que tal questão foi expressamente abordada no julgado, que reconheceu a possibilidade de citação eletrônica, porém ressaltou que sua validade está condicionada ao cumprimento dos requisitos previstos na Resolução no 354/2020 do CNJ e na Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT.

O acórdão embargado, ao decidir pela nulidade da citação,
destacou a ausência de comprovação inequívoca da identidade do citando
, bem como a
da não
captura de tela do documento de identificação do destinatário
. Logo,
não há omissão a ser suprida, mas mero inconformismo da embargante com a decisão adotada
.

Apontou ainda que o
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, embora a legislação federal não discipline expressamente a citação por aplicativos de mensagens, é possível afastar sua nulidade caso fique comprovado que o destinatário tomou ciência inequívoca do ato (REsp no 2.030.887/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi).

Ademai
s,
a citação foi considerada nula porque o processo tramitou à revelia dos citados, e não há comprovação de que eles tiveram
conhecimento inequívoco
do teor da comunicação.

O acórdão embargado
expressamente afastou a possibilidade de convalidação do ato
, destacando que
a ausência de observância às formalidades essenciais da citação eletrônica e
a
revelia dos citados comprometem a validade da notificação inicial
, o que impede o afastamento da nulidade.

Posto isso,
é manifesto
o intuito de rediscutir o mérito
, c
ontudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é
pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp
1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento
tem de estar
configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025